Tribunal: TJES
Processo: 0017027-57.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017027-57.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA COELHO DE SOUSA

APELADO: WASHINGTON FERNANDO BORGES GRIGORIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de restituição de valores, fundada em alegado enriquecimento ilícito do réu, que teria recebido quantia de R$ 76.000,00.
2. O juízo de primeiro grau entendeu não comprovado o fato constitutivo do direito, motivo pelo qual rejeitou o pleito inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a entrega da quantia alegada pela parte autora ao réu, de modo a configurar enriquecimento ilícito e justificar a restituição pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso expõe fundamentos capazes de impugnar a sentença, ainda que por repetição parcial dos argumentos iniciais.
5. Os documentos apresentados não demonstram a entrega da quantia mencionada, por ausência de autoria e datação segura.
6. O depoimento testemunhal colhido não comprovou a alegada entrega do dinheiro, limitando-se a relatar fatos de conhecimento indireto.
7. Ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não comprovado o fato constitutivo do direito, deve ser mantida a improcedência da ação de restituição de valores. 2. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017027-57.2017.8.08.0048

APTE:
ANDREA COELHO DE SOUSA

APDO:
WASHINGTON FERNANDO BORGES GRIGORIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANDREA COELHO DE SOUSA
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgados improcedentes os pedidos autorais.

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar aventada.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustenta o apelado, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que a apelante apresentou em seu recurso mera reiteração dos argumentos da inicial.

Todavia, entendo não assistir razão à parte apelada, já que o recurso efetivamente expõe, de modo dialético, as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, sobretudo ao aduzir que “
a sentença é falha ao não examinar detalhadamente a prova testemunhal
”.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem mais delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

É como voto.

2
.
MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, a apelante aduz, em breve síntese, que restou comprovado nos autos o enriquecimento ilícito do requerido/apelado, que teria se apropriado indevidamente de R$ 76.000,00, os quais teriam lhe sido entregues pela recorrente e seu companheiro em 20/09/2016.

A sentença, como visto, foi de improcedência, em virtude da não comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Pois bem. Após analisar detidamente os documentos constantes dos autos, bem como os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, entendo que a r. sentença não merece reparos.

As anotações trazidas às págs. 08/10, onde consta escrito “
76,00 mil reais 29/9/2016
” (sic), por evidente nada comprova. Não se sabe quem ali escreveu, nem quando, não se prestando, pois, a demonstrar a entrega de quantia alguma. De se anotar que, embora conste nesta anotação o nome do requerido/apelado, a grafia é flagrantemente diferente da sua (fl. 11).

De igual modo, os depoimentos testemunhais, registrados no arquivo de mídia “
00170275720178080048 VOL 001 MÍDIA PÁG. 77.mp4
”, também não elucidam com precisão a dinâmica dos fatos alegados.

Durante a instrução, a autora cuidou de postular pela oitiva tão somente de
uma
testemunha
, Sra. Cristina Souza de Jesus, a qual
não presenciou o alegado fato
constitutivo do direito
(entrega de dinheiro):

[...] que mora em frente à autora [...] que o Sr. Fernando tinha um dinheiro guardado, que ficou doente, com medo de alguém pegar esse dinheiro, que chamou o filho e entregou o dinheiro, mas com a intenção de ser repartido,
alguma coisa assim, fiquei sabendo por alto
[...] que tinha uma boa quantia, mas que
não sabe o valor
[...] que sabe que o Sr. Fernando chamou o filho e fez esse acordo, mas
não sabe como ficou o acordo
[...] que
pelo que soube do Sr. Fernando
, ele gostava de juntar dinheiro [...] que ficou sabendo que era quantia de mais ou menos 70,
que ficou sabendo
“
por fora”, “por alto”, não teve muitos detalhes
[...]

Nesse sentido, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados na exordial, é de rigor a improcedência da ação pois, como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em face do exposto,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de sua exibilidade em razão da gratuidade da justiça outrora concedida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.